Tribunal: TCU
Processo: 008.868/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 24) interposto pela Sra. Maria Amélia de Carvalho Parahym Xavier, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, contra o Acórdão 8.112/2021TCU 2a Câmara (peça 17), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Amélia de Carvalho Parahym Xavier, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8112/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem que, relativamente à parcela "quintos" incorporada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, caso a interessada comprove ser beneficiária de decisão judicial transitada em julgado que lhe assegure a percepção de 5/5 de CJ-1, poderá ser mantida a continuidade dos pagamentos imune à absorção por reajustes futuros, consoante modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 638.115; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.